Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. UTILIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO PELO HERDEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para conceder a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.

III. Razões de decidir.

3. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira.
5. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 5.1. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. 5.2. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 5.3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 5.4. No caso concreto, o Recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça está condicionada a efetiva demonstração, por meio de documentos, de que a parte não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família”.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV da CF; Arts. 98 e 99, § 2o e 3o, 100 do CPC.